Tribunal: TJBA
Processo: 0502062-30.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502062-30.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Cosme Câmara de Oliveira Filho Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CP. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA TESE DE DEFESA, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL NULIDADE PREJUDICADA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO À PERÍCIA. LEI N.º 9.296/96 NÃO TRAZ PREVISÃO DE SUA OBRIGATORIEDADE. CONVICÇÃO DO JULGADOR QUE NÃO DECORRE DE PROVA ÚNICA, MAS DA ANÁLISE E CONFROTAÇÃO DE TODAS AS PROVAS E TESES. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPP). NÃO CONFIGURADO. JURADOS QUE OPTARAM PELA TESE DA ACUSAÇÃO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU APÓS RECONHECER A MATERIALIDADE DO FATO E SUA AUTORIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL À CARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. PODER DE DECIDIR ATRIBUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CONSELHO DE SENTENÇA. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO LIVRE CONVENCIMENTO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TENTATIVA DE SUBMETER À CORTE A REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS JÁ REFUTADOS PELO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA DISSOCIAÇÃO ENTRE O VEREDITO DOS JURADOS E AS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIDA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA AO PATAMAR DE PISO. IMPROVIMENTO. VETORIAIS DA “CONDUTA SOCIAL”, “ANTECEDENTES” E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” CORRETAMENTE VALORADAS NEGATIVAMENTE. VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL: CONDUTA DESABONADORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ACUSADO INFLUENTE NO AMBIENTE DE VIOLÊNCIA URBANA. VETORIAL DOS ANTECEDENTES: NÃO VERGASTADO, MAS CORRETAMENTE CONSIDERADOS DE FORMA NEGATIVA, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO PENAL ANTERIOR. VETORIAL DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: DELITO COMETIDO DURANTE COMEMORAÇÃO ORGANIZADA PELA VÍTIMA E SUA COMPANHEIRA, MEDIANTE DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, COLOCANDO EM RISCO OUTROS INDIVÍDUOS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE JUSTIFICA MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0502062-30.2017.8.05.0103, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante o Réu Cosme Câmara de Oliveira Filho e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora